Tribunal: CARF
Processo: 11128.723156/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723156/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. DEFESA
DE INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância quando o Recorrente não é parte na demanda coletiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a concomitância e determinar a devolução dos
autos à DRJ para a análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora).

Relatório
Trata-se de auto de infração por ausência de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723156/2015-37
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723156/2015-37

37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 16-75.564, proferido pela 20a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo que conheceu parcialmente da defesa apresentada
pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Ilegitimidade passiva para responder pela infração;
ii) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
iii) Ausência de infração para aplicação da sanção; e
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
v) Ausência de concomitância do processo administrativo com a lide judicial;
vi) Violação à ampla defesa e o contraditório.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.

DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância e da violação a ampla defesa e o contraditório
É de conhecimento desta Relatora da tramitação do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723156/2015-37

Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito
fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa
de direito individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o
da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se
na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por entidade
associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por mais de uma vez perante o STF,
sendo que, a tese do Tema 499 já está superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia
subjetiva das ações coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência territorial do órgão
julgador, por isso, aqui torna-se indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do
órgão julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
Por fim, no que cerne à violação à ampla defesa e o contraditório, considerando
que, na origem, o mérito não foi apreciado por entender o r. julgador “a quo” a existência de
concomitância, entendo estar esta turma impedida de apreciar a peça recursal ofertada pela
recorrente sem o anterior julgamento da primeira instância.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723156/2015-37

Neste sentido, voto por determinar a devolução do presente recurso para a origem
para a análise do mérito da presente demanda.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 263
DF CARF MF
Original